Tribunal: TJMT
Processo: 1003322-90.2022.8.11.0023
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003322-90.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral, Juros Progressivos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), LUSIRENE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 770.901.791-68 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1003322-90.2022.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.º 1003322-90.2022.8.11.0023

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT

Recorrida:
Lusirene Rodrigues da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSORA –
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT
– CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2º DA CF – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) - FGTS – TEMA 916 STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à
Constituição Federal
, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária.

In casu, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período em que a contratação foi nula (Tema 916- STF), bem como ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional por expressa previsão legal (Tema 551 - STF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1003322-90.2022.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.º 1003322-90.2022.8.11.0023

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT

Recorrida:
Lusirene Rodrigues da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Município de Peixoto de Azevedo-MT.

Ação:
de Cobrança – Verbas Trabalhistas.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Peixoto de Azevedo
-
MT.

Sentença (Id.

207218691
)
:
julgou

procedentes
os pedidos iniciais, declarando
a nulidade dos contratos temporários, e condenou o recorrente a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
correspondente ao período indicado na inicial,
bem como condenou ao pagamento
das
férias e do terço constitucional de férias, também sobre o período indicado na inicial (de 45 dias), observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação.

Recurso Cível Inominado
(Id.

207218695
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
207218703
)
: pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1003322-90.2022.8.11.0023

Recurso Cível Inominado n.º 1003322-90.2022.8.11.0023

Recorrente:
Município de Peixoto de Azevedo-MT

Recorrida:
Lusirene Rodrigues da Silva

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Lusirene Rodrigues da Silva em
desfavor do
Município de Peixoto de Azevedo-MT
, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de professora, de 2001 até dezembro de 2022, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, além das férias acrescidas do terço constitucional do período não prescrito (2017 a 2022).

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrida propôs a ação em
22/12/2022
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 22/12/2017
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre o ano de 2001 a 2022, no cargo de professora.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Os sucessivos contratos firmados ao longo dos 20 anos demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Assim, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público -, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Nesse diapasão, considerando que o contrato temporário da autora está desvirtuado, tem-se que: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)

Outrossim,

a Lei Complementar
nº 50/1998
que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

Artigo 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:
(Nova redação dada pela LC

104/02
)
.
a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC

104/02
);

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC

104/02
)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...)

Artigo 55
Independente de solicitação
,
será pago aos

Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)
.

Desse modo, a legislação estadual supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, a servidora faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois a lei estadual prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Além disso, é consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário.

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.”
(N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021).

Conquanto se trate de tema afeto ao âmbito estadual, a tese jurídica é idêntica e não há discrímen razoável a conferir tratamento diverso seja entre os professores estaduais e municipais, seja entre os próprios professores municipais de um e outro município em respeito à isonomia, à segurança jurídica e à economia processual, dada a força vinculante do entendimento firmado, de modo a se aplicar em todos os processos que versarem sobre a questão nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Artigo. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024